Tribunal: TJES
Processo: 0001316-10.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Resistência; Leve
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001316-10.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANILO PINTO DE ALMEIDA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
0001316-10.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANILO PINTO DE ALMEIDA, RHUAN FERREIRA APRIGIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GEILZA BISPO DOS SANTOS - ES32170-A
Advogado do(a) APELANTE: AILKA BARBOSA MARTINS - ES16070-A

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
DANILO PINTO DE ALMEIDA
e
RHUAN FERREIRA APRIGIO
, face as irresignações com a r. sentença que os condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, artigo 180,
caput
, e artigo 329,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, as seguintes penas:

- DANILO PINTO DE ALMEIDA: 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias-multa, nos regimes iniciais de cumprimento de pena fechado e semiaberto, respectivamente, notadamente em razão da reincidência.

- RHUAN FERREIRA APRIGIO: 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, nos regimes iniciais de cumprimento de pena semiaberto e aberto, respectivamente.

Narra à denúncia que:

“... no dia 04 de março de 2020, por volta das 18h00min, no Córrego Grande, bairro Aroeira, zona rural do município de São Mateus/ES, os denunciados DANILO PINTO DE ALMEIDA e RHUAN FERREIRA APRÍGIO, agindo em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) veículo Fiat/UNO, de placas MTR5757, cor amarela, RENAVAM nº 00230093388, CHASSI nº 9bd195152b0036376, pertencente a vítima Marly da Conceição Duarte Zogaib. Na mesma ocasião, os denunciados conduziram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Honda/CG 125 FAN, de placa MRA 5121, cor preto, RANVAM nº 910349827, CHASSI nº 9C2JC30707R096900, conforme se observa através do Auto de Apreensão à fl. 25, consulta realizada ao SISPES à fl. 27, termos de declarações de fls. 03/04/, 05/06, e 7, e boletim unificado de nº 41815117 de fls. 35/37.

Na mesma data dos fatos, momentos depois, o denunciado RHUAN FERREIRA APRIGIO desobedeceu à ordem legal de funcionário público, Diego Santos Aires, policial militar, no exercício de suas funções, e se opôs à execução de ato legal mediante violência e ameaça, conforme testificado nos autos.

Depreende-se dos autos que, na data e local acima descritos, a vítima estava conduzindo seu veículo em via pública em direção a sua casa, quando em dado momento, os denunciados, a bordo da motocicleta Honda/CG 125 FAN, conduzida pelo denunciado DANILO e tendo como carona o denunciado RHUAN, a surpreenderam e anunciaram o assalto.

Ato contínuo, o denunciado RHUAN, que estava na garupa da motocicleta, apontou uma arma de fogo em direção ao veículo e gritou “para o carro, senão vou atirar”, momento em que a vítima estacionou o automóvel. Em seguida, os denunciados ordenaram que a vítima descesse do veículo e deitasse no chão, oportunidade em que o denunciado DANILO entrou no automóvel e fugiu do local, e o denunciado RHUAN retornou à motocicleta supracitada.

Registra-se que, alguns populares, não identificados, visualizaram a ação dos denunciados e, em seguida, acionaram a Polícia Militar, prestando auxílio a vítima Marly.

Emerge dos autos que, Policiais Militares receberam a notícia do CCO (Centro de Controle Operacional) de que dois indivíduos, identificados posteriormente como DANILO e RHUAN, ora denunciados, teriam acabado de cometer um assalto. De posse das informações, se deslocaram para o bairro Ayrton Senna, mais precisamente na área da “Parque das Brisas”, pois o local é conhecido como rota comum os meliantes com produtos ilícitos. Em dado momento, os militares visualizaram o automóvel da vítima estacionado em frente a uma residência e a motocicleta utilizada pelos denunciados para cometer o assalto, sendo que, ao consultarem ao banco do SISPES, verificaram que a referida motocicleta possuía restrição de furto/roubo.

Consta dos autos, ainda, que os denunciados, ao notarem a presença da viatura, pularam o muro da casa onde estavam, correram em direção a um terreno baldio e pularam o muro de outra residência. Em seguida, os policiais fizeram um cerco no local, ocasião em que, o policial Erivan ao subir no muro, visualizou os dois denunciados trocando de roupas. Nesse ínterim, o denunciado DANILO retirou de sua cintura uma arma de fogo e apontou em direção ao militar, tendo o policial Erivan efetuado 5 (cinco) disparos com sua pistola, com o intuito de repelir a injusta agressão.

Insta destacar, durante a abordagem pessoal, o denunciado RHUAN desobedeceu à ordem legal do Policial Diego e entrou em luta corporal com o mesmo, o que levou outros militares a fazerem uso moderado da força para conseguir detê-lo.

Por fim, necessário ressaltar que, durante a perseguição, os denunciados dispensaram a arma de fogo em um local de difícil acesso, razão pela qual os militares não lograram êxito em localizá-la...”

Razões recursais da defesa do apelante DANILO PINTO DE ALMEIDA onde requer a absolvição do recorrente do crime previsto no artigo 329, do Código Penal, e caso não seja esse o entendimento, pugna pela desclassificação para o delito do artigo 330, do Código Penal.

Pleiteia também o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão do benefício da Justiça Gratuita.

Razões recursais da defesa do apelante RHUAN FERREIRA APRIGIO onde requer a absolvição do recorrente dos crimes dispostos nos artigos 180 e 329, ambos do Código Penal, por falta de provas.

Pugna também pela aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) da regra de aumento do concurso formal.

Ainda, requer a fixação de honorários advocatícios pelo serviço prestado nessa fase recursal como Defensora Dativa.

Por fim, prequestionou as matérias.

Pois bem.

Relativo ao pleito de absolvição dos crimes de receptação e resistência, passo a tecer as considerações.

A existência dos crimes foi provada pelo Auto de Apreensão, Boletim Unificado, consulta no sistema SISPES, Auto de Avaliação, solicitação para vaga de veículo automotor apreendido, bem como pela prova oral produzida.

A autoria, em que pese à tese defensiva, também se revelou estreme de dúvidas.

Os Policiais Militares que participaram da abordagem narraram em detalhes a dinâmica dos fatos, não deixando dúvidas quanto à ocorrência e à autoria dos crimes de receptação e resistência. Vejamos:

“... a testemunha policial SD/PMES Erivan de Oliveira Lucena confirmou integralmente o depoimento extrajudicial (fl. 07 e verso). Além disso, declarou que recebeu informações, via CCO, dando conta do roubo em questão. Disse que, por conhecer muito bem a localidade, foi possível precisar a possível rota de fuga utilizada pelos criminosos. Ademais disso, declarou que o veículo subtraído foi monitorado por videomonitoramento. Contou que, durante a fuga, um dos denunciados ainda tentou trocar as roupas com o propósito de enganar a guarnição. Esclareceu que a arma de fogo utilizada no crime não foi apreendida, posto que dispensada por um dos acusados no momento da evasão. Registrou que os acusados resistiram à voz de prisão em flagrante, tendo um deles, inclusive, apontado a arma de fogo em direção aos militares.

(...) a testemunha policial SD/PMES Diego Santos Aires declarou que realizava patrulhamento preventivo pelo Bairro Vitória, nesta municipalidade, quando recebeu informações acerca de um roubo em voga. Explicou que, na altura do Bairro Ayrton Senna, visualizou o veículo subtraído (Fiat Uno) estacionando na garagem de uma residência. Disse que os criminosos tentaram se evadir do local quando perceberam a aproximação da guarnição policial. Narrou que foi necessário realizar um cerco para detê-los. Contou que os denunciados resistiram à prisão com violência e ameaça, razão pela qual foi necessário utilizar força moderada para algemá-los. Afirmou a motocicleta utilizada no roubo também foi localizada na residência utilizada pelos denunciados. Ao consultar o sistema, verificou que a moto possuía restrição de furto/roubo. Registrou que um dos denunciados efetuou disparos de arma de fogo contra os militares. Entretanto, não foi possível apreendê-la no momento, sobretudo porque foi dispensada pelos réus antes da prisão. Ressaltou que um dos denunciados gozava saída temporária quando praticou o roubo. Destacou que, em razão da resistência, sofreu ferimentos em seu joelho, motivo pelo qual foi necessário se afastar de suas atividades durante cinco dias. Disse que os denunciados são conhecidos pelo envolvimento em outros crimes em São Mateus-ES. Contou que, durante a fuga, um dos denunciados ainda tentou trocar as roupas com o propósito de enganar a guarnição...” (destaquei) (trechos extraídos da r. sentença)

A respeito dos testemunhos de policiais, coaduno do entendimento de que quando as provas dos autos apontam para a condenação, como no caso em exame, não vejo porque desacreditar dos seus depoimentos, porquanto agem como representantes do Estado e não tem motivos para mentir, vez que não se beneficiariam com a condenação do agente do delito. Além do mais, seus testemunhos estão em consonância com o conjunto probatório e apenas o exercício funcional não autoriza, por si só, o desprezo de seus depoimentos.

A condição de policial não pode conferir maior valor ao testemunho, bem como não pode torná-lo, repita-se, suspeito. Deve ser analisado como qualquer outro depoimento, segundo os critérios legais e não havendo prova de seu interesse em acusar um inocente, pode e deve, integrar o contexto probatório.

Ademais, cabe frisar, especificamente quanto ao crime de receptação, que os policiais militares, bem como a vítima do crime de roubo qualificado, Sra. Marly da Conceição Duarte Zogaib, frisaram que a motocicleta Honda/CG 125 FAN, placa MRA 5121, cor preta, fora conduzida por ambos os recorrentes quando do delito de roubo.

Cumpre registrar que a jurisprudência é tranquila no sentido de que sendo o objeto da receptação encontrado na posse do acusado, inverte-se o ônus da prova, ficando ele responsável por comprovar que não tinha prévia ciência da origem criminosa do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu no caso em análise.

Por todo o exposto, dúvidas não pairam acerca das práticas delitivas pelos recorrentes, inexistindo falar em absolvição.

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Sócrates de Souza:

“... Assim, não há espaço para se falar em absolvição, tendo a prática das condutas pelos apelantes sido devidamente demonstrada nos autos, de modo que a condenação restou lastreada por seguros elementos probatórios...”

Prosseguindo, inexiste falar em desclassificação do delito de resistência para o de desobediência, previsto no artigo 330, do Código Penal.

Rogério Greco, em sua obra Curso de Direito Penal, aborda a diferença entre os crimes de resistência e desobediência, salientando que:

“O delito de desobediência veio tipificado no art. 330 do Código Penal. Analisando os elementos que integram a mencionada figura típica, verificamos que os delitos de desobediência e resistência são muito parecidos. A diferença fundamental entre eles reside no fato de que na resistência existe uma ‘desobediência belicosa’, conforme expressão utilizada por Hungria, haja vista que o agente se opõe à execução do ato legal mediante o emprego de violência ou ameaça, enquanto na desobediência representa uma resistência passiva, que não vem acompanhada de qualquer ato que importe em vis absoluta ou em vis compulsiva.” (Curso de Direito Penal, parte especial, Ed. Impetus, 14ª ed., pág. 864).

Infere-se que a principal diferença entre os delitos de resistência e desobediência é que no primeiro existe emprego de violência ou ameaça, enquanto que no segundo tipo penal inexiste qualquer ato de violência ou ameaça, ou seja, se da de forma passiva.

In casu
, restou demonstrado que os recorrentes investiram agressivamente contra os policiais, ameaçando-os com disparos de arma de fogo.

Em razão da resistência um dos policiais, inclusive, sofreu ferimentos em seu joelho, necessitando se afastar pelo período de 05 (cinco) dias de seu serviço.

Portanto, tem-se que a materialidade e a autoria do crime de resistência restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório, não havendo espaço para desclassificação para o delito de desobediência.

Indo em frente, quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, também não merece guarida.

A vítima Marly da Conceição Duarte Zogaib ao ser ouvida em juízo foi enfática ao dizer que no momento do roubo os réus estavam armados, senão vejamos:

“que se deslocava em seu automóvel com destino à localidade de Córrego Grande, zona rural de São Mateus-ES, quando, na altura do bairro Aroeira, foi interceptada por dois sujeitos em uma motocicleta que, armados, anunciaram o roubo. Contou que, assustada, acelerou o automóvel no intuito de se evadir do local, contudo, foi impedida pelo indivíduo armado, o qual engatilhou o revólver contra a sua cabeça. Explicou que foi retirada do automóvel e obrigada a se deitar no chão. Após, os criminosos se evadiram do local levando seu veículo. Registrou que os denunciados foram presos pela Polícia Militar logo em seguida, sendo o automóvel apreendido na residência de um deles. Por fim, confirmou o depoimento prestado na esfera policial...” (grifei)

Dessa forma a majorante se faz presente, eis que apesar da arma de fogo não ter sido apreendida, a vítima descreveu o uso do artefato na prática delitiva.

Ademais, de grande valia registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da desnecessidade de apreensão do armamento utilizado e perícia para a configuração do tipo penal de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. OUVIDA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

2. A jurisprudência consolidada desta Corte firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

3. In casu, consta expressamente da sentença que a vítima Jeremias, ouvida em Juízo "informou que não se lembra com muitos detalhes do dia do roubo, mas se recorda de que o indivíduo que o roubou estava de capacete e, depois de abastecer a moto, anunciou o assalto ao caixa, mediante exibição de arma de fogo" (e-STJ, fl. 132). Neste contexto, inviável o revolvimento fático e probatório dos autos, como pretendido pela defesa, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Não bastasse, de grande valia consignar que conforme orientação jurisprudencial, basta que um dos assaltantes esteja armado para a incidência da referida majorante, sendo prescindível a utilização do artefato por todos os agentes.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DAS VÍTIMAS. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, LETRA "H", DO CP. PRESENÇA DE CRIANÇA. LEGALIDADE. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO NO CRIME DE ROUBO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA APRESENTADA PELO TRIBUNAL A QUO PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO FORMAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPROCEDÊNCIA. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. DELITO CONSUMADO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RESP 1.499.050/RJ (TEMA 916) JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA 582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. A Corte de origem concluiu pela utilização ostensiva da arma de fogo, comprovada pela prova oral coligida em Juízo, em especial pelos seguros relatos das vítimas. Assim, tendo sido confirmada a utilização ostensiva da arma de fogo na conduta criminosa, deve ser mantida a causa de aumento do inciso I do § 2°-A do art. 157 do CP.

5. Ainda, em relação à exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva, o pleito não merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.

(...)

(AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Dessa forma, deve ser mantida a majorante prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal.

Relativo ao pleito de reconhecimento do concurso formal entre os delitos, não merece provimento, haja vista que como já devidamente consignado em sede de sentença os crimes pelos quais os recorrentes foram condenados tutelam bens jurídicos diversos (patrimônio e administração da justiça), bem como foram consumados em momentos diferentes, motivo pelo qual o concurso de crimes amolda-se à hipótese do artigo 69, do Código Penal (concurso material).

No que diz respeito ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, infere-se dos autos que os regimes foram fixados levando em conta a quantidade de pena estabelecida, bem como considerando a reincidência do apelante Danilo, com fulcro no artigo 33, § 2º, do Código Penal, não comportando qualquer alteração.

Da mesma forma não cabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, não se encontrando preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Por fim, em relação ao requerimento de concessão do benefício da Justiça Gratuita, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com os artigos 82 e seguintes do NCPC, que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos apelos, porém
LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

A d. advogada atuou como defensora dativa, fazendo as vezes da Defensoria Pública, portanto, tem direito ao recebimento de honorários, sendo assim, fixo o pagamento a Dra. Ailka Barbosa Martins, OAB/ES nº 16.070, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo, em razão dos serviços prestados nessa fase recursal.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – RECEPTAÇÃO – RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA PARA O DELITO DE DESOBEDIÊNCIA – DESCABIMENTO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CRIME DE ROUBO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – NECESSIDADE – ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU – MATÉRIAS PREQUESTIONADAS – APELOS DESPROVIDOS.

1. Restando a condenação lastreada em elementos probatórios seguros extraídos dos autos inexiste falar em absolvição.

2. Não há possibilidade de desclassificação do crime de resistência para o delito de desobediência quando a materialidade e autoria do primeiro restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório.

3. Uma vez comprovada à incidência da majorante do emprego de arma de fogo deve a mesma ser mantida.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da desnecessidade de apreensão do armamento utilizado e perícia para a configuração do tipo penal de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo.

4. Não cabe falar em concurso formal quando os crimes tutelam bens jurídicos diversos, além de terem sido consumados em momentos diferentes, amoldando-se ao concurso material de crimes previsto no artigo 69, do Código Penal.

5. Inexiste falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena quando fixados levando em conta a quantidade de pena estabelecida, bem como considerando a reincidência, com fulcro no artigo 33, § 2º, do Código Penal.

6. Não preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, fica impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

7. Em relação ao requerimento de concessão do benefício da Justiça Gratuita, consigna-se que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com os artigos 82 e seguintes do NCPC, que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução.

8. Devida à fixação de honorários advocatícios a patrona que desempenhou a qualidade de dativa.

9.
APELOS DESPROVIDOS
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001316-10.2020.8.08.0047, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator.